Tribunal: TJSP
Processo: 2041472-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estágio Probatório
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - COISA JULGADA – Insurgência em face de r. decisão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação a parte do pedido da autora - Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível - Hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não inserida na tese jurídica fixada no REsp 1.696.396/MT -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - COISA JULGADA – Insurgência em face de r. decisão que reconheceu a ocorrência de coisa julgada em relação a parte do pedido da autora - Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível - Hipótese de cabimento não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15 e não inserida na tese jurídica fixada no REsp 1.696.396/MT - Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO.